Tribunal: TJDFT
Processo: 0731510-46.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731510-46.2018.8.07.0015 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS SPARKS, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, DUNCAN, OLIVEIRA &amp; SPARKS - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONSULTORIA E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA DUNCAN D E S P A C H O MARIA DE JESUS SPARKS, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA e DUNCAN, OLIVEIRA &amp; SPARKS - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES, CONSULTORIA E COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME interpõem AGRAVO INTERNO contra a decisão de ID 74794275. Intime-se a Agravada para responder ao Agravo Interno, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator